Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007891-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), RAFAEL PEREIRA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – REVOGAÇÃO –
1. ILEGALIDADE DA PRISÃO
–– AGRESSÕES FÍSICAS – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ALEGAÇÃO –
2. DECRETO CAUTELAR SEM FUNDAMENTO IDÔNEO
– IMPROCEDÊNCIA
– DEMONSTRADA
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – PERICULOSIDADE DA PACIENTE – RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA (820,5G DE MACONHA) – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE –

ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

1. O rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, de modo, que inexistindo demonstração inequívoca das supostas agressões físicas perpetradas pelos policiais quando da prisão em flagrante do agente, inviável o reconhecimento de ilegalidade na sua detenção;

2. Está e
videnciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, extraída da quantidade de entorpecente apreendido (820,5g de maconha), havendo, ainda, envolvimento de menor de idade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de

Andréia Silva Castro
, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT., que a estaria submetendo a coação ilegal diante da

ilegalidade
da sua detenção efetivada
mediante agressões físicas,
perpetradas pelos policiais quando do flagrante, além da
deficiência de fundamentação
do decreto preventivo, pois, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos
(Id. 38926966).

Foram anexados documentos
(Id. 38926965)
.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 39202029).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 39617479).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 40224956):

Habeas Corpus
- Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Associação para o Tráfico e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003] - prisão em flagrante
convertida em preventiva
- inconformismo – 1. Alegação de que a paciente sofreu
agressão pelos policiais
que efetuaram a prisão em flagrante - matéria que demanda
análise profunda e valorativa da prova
, o que é
vedado
na estreita via do
writ
- 2. Pretendida
revogação da medida c
onstritiva -
impossibilidade
- sustentada
carência de motivação
do
decisum
e
inexistência dos requisitos
autorizadores da constrição cautelar -
insubsistência -
fundamentação idônea - custódia necessária para a
garantia da ordem pública
-
crimes graves
e de notória nocividade ao bem estar social -
expressiva quantidade
de entorpecente apreendido [mais de oitocentos gramas de maconha] – constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020